Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPROVAR FRAUDE À EXECUÇÃO. PROVA CONTRA SI PRÓPRIA. HIPÓTESES LEGAIS. INOCORRÊNCIA.
1. O ônus da prova de ocorrência de fraude à execução é da parte que alega.
2. A exibição de documentos é um meio de prova processual admitido nos termos dos artigos 396 a 404 do Código de Processo Civil, que não pode ser recusado pelo magistrado se o requerido tiver obrigação legal de exibir, tiver a ele aludido com o intuito de constituir prova ou se o conteúdo for comum às partes (art. 399, CPC).
3. A exigência de exibição de documentos com a finalidade de comprovar fraude à execução do devedor supostamente praticada no recebimento do pagamento de contrato específico de prestação de serviços, cujos créditos estiveram parcialmente penhorados durante os três últimos meses de vigência, não alcança as hipóteses que a legislação processual considera obrigatórias para exibição de documentos.
4. O Código de Processo Civil, no artigo 379, preserva o direito da parte de não produzir prova contra si própria.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.